Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702523-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO PINOW AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Juliano Pinow contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ele. Os autos originários versam sobre ação de obrigação de fazer em que o agravante defende a inexigibilidade de débitos cobrados pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros que ele afirma que estão prescritos. As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. O agravante apresentou petição na qual informou que a presente demanda foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília por ser o local de domicílio do réu. Acrescentou que não se opõe à remessa dos autos caso seja adotado o entendimento de que a circunscrição da comarca do Paraná é a competente para julgar a presente demanda. A agravada não se manifestou, apesar de intimada. Brevemente relatado, decido. É necessário analisar a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento da demanda antes de adentrar na controvérsia recursal. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[2] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil; encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/1942) ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[3] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei n. 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou a Lei n. 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[4] As partes não têm vínculo com o foro escolhido no caso concreto. A análise dos autos originários revela que o agravante tem domicílio no município de Ipiranga/PR.[5] O Banco do Brasil S.A., controlador da agravada Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, possui agências bancárias em quase todos os municípios do país. A própria Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros atua em todo o território nacional, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A existência de filial da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. A escolha do foro pelo consumidor nas ações propostas por ele não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível (art. 101, inc. I, da Lei n. 8.078/1990), sob pena de violação ao princípio do juiz natural. O domicílio da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros a ser considerado como opção do consumidor é o da filial mais próxima a ele, visto que o objetivo da norma é facilitar a sua defesa e não possibilitar que ele escolha o Juízo mais favorável para o julgamento da sua causa. Interpretar que o consumidor poderia escolher quaisquer das filiais de empresas com sucursais em todo o território nacional seria permitir um desvirtuamento do princípio do juiz natural. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio do agravante, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Tem-se observado o crescente número de ações semelhantes propostas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. É irrazoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas por se tratar do foro da sede da instituição demandada, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal do domicílio do agravante possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se ao Juízo, a não ser o fato de a agravada ter sede em Brasília, assim como outras instituições. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: ementa. processo civil. insurgência da parte autora contra a decisão que declara, de ofício, a incompetência da circunscrição judiciária de brasília/df para julgar a demanda. escolha abusiva e aleatória do foro. agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, de declínio, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Belo/SC (domicílio da parte consumidora). II. Questão em discussão 2. A questão colocada em discussão consiste em saber se se mostra admissível o controle, de ofício, da abusividade da eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63). III. Razões de decidir 3. A parte agravante teria ingressado ajuizado ação para discutir contrato de cessão de crédito firmado com Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 4. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, a constituir prática abusiva o ajuizamento da ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício (Lei 14.879/2024 que alterou os §§ 1o e 5o do art. 63 da Lei 13.105/2015). 5. Caracterizada concretamente a escolha aleatória (abusiva) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, uma vez que a parte autora reside em Porto Belo/Santa Catarina (competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor – STJ, REsp 1.049.639/MG) e as obrigações contratuais provenientes de mútuo bancário não hão de ser necessariamente cumpridas na capital federal, o que compromete a menção de que a parte ré (agravada) teria sede em Brasília/DF, tão somente porque pertenceria ao conglomerado do Banco do Brasil S.A. 6. Não se visualiza “error in judicando” na decisão revista (Código de Processo Civil, artigo 63, §§ 1o e 5o). IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso XIII; art. 96, inciso I, letra “a”; CPC, art. 8o, 42, 63, §§ 1o, 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1880121, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, DJe. 28.06.2024; acórdão 1685317, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, Dje. 25/04/2023. (Acórdão 1928588, 0727908-82.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza a abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1957717, 0742454-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [3] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [4] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%201803/2023. Acesso em: 6.6.2024. [5] id 211239408 dos autos originários